Tribunal: CARF
Processo: 10830.727911/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727911/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.149 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
GHG SAO PAULO COMERCIO DE BOLSAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 108-001.823, proferido pela
28a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil DRJ08, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte (fls.
41/45).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727911/2019-87
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727911/2019-87

O Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900747486, de 12 de setembro
de 2019, determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em
razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Em sede de manifestação de inconformidade aduziu, em síntese, que o ato de
exclusão do Simples Nacional se mostra irrazoável e desproporcional, à medida que exclui o
contribuinte do regime antes do encerramento do ano calendário em que fez a opção.
Entende que a existência de débitos em aberto durante o ano-calendário de 2019
não implicaria na imediata exclusão do Simples Nacional, havendo a possibilidade do
contribuinte regularizar suas obrigações perante o fisco e permanecer neste regime de apuração
para o exercício seguinte.
Sustentou que a mera exclusão acarretaria graves danos às empresas que
necessitam de recolhimento simplificado e afirmou estar em processo de regularização das
pendências em questão.
A d. DRJ não acatou as alegações da defesa e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 18.1.2021 (cópia de AR de fl. 55),
apresentou o recurso voluntário, e-fls. 49-54, em 17.2.2021, assim manejado.
Defendeu a obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme determinaria a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, pois segundo a Recorrente, no
caso em apreço, o ato de exclusão do Simples Nacional se mostraria irrazoável e
desproporcional, uma vez que excluiu o contribuinte de regime optado no início do ano-
calendário antes de seu encerramento.
Sustentou que a existência de débitos em aberto durante o ano-calendário de 2019
não implica na imediata exclusão do Simples Nacional, havendo a possibilidade de que o
contribuinte regularize suas obrigações perante o Fisco Federal e, consequentemente, permaneça
neste regime de apuração para o exercício seguinte.
Confirmou que quando do recebimento do termo de exclusão, em Setembro de
2019, possuía pendências perante o fisco federal, o que por si só não constituiria causa
impeditiva de sua manutenção no Simples Nacional para o exercício subsequente (2020), desde
que regularizasse seus débito até o final de Janeiro de 2020.
Assim, adotando o procedimento regular, a recorrente teria aderido ao
parcelamento ordinário, incluindo nesta modalidade de pagamento a totalidade dos débitos em
aberto e, portanto, suspendendo a exigibilidade dos inadimplementos fiscais em cobrança e, via
de consequência, regularizado as pendencias, no prazo, conforme a Resolução CGSN no 140, de
22 de maio de 2018
É o relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727911/2019-87

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GHG SÃO PAULO COMERCIO DE BOLSAS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o
ano de 2020, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
DO PARCELAMENTO
No recurso voluntário, defendeu que o pedido de parcelamento do débito teria
sido efetuado dentro do prazo legal para regularização do débito (trinta dias da comunicação do
indeferimento pela opção do simples nacional), argumento trazido tão somente em sede recursal:
Assim, adotando o procedimento regular, a recorrente aderiu ao parcelamento ordinário,
incluindo nesta modalidade de pagamento a totalidade dos débitos em aberto e,
portanto, suspendendo a exigibilidade dos inadimplementos fiscais em cobrança.
Conforme se observa, a matéria aduzida somente no recurso voluntário caracteriza
evidente inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não expressamente
contestada na manifestação de inconformidade, restando a matéria não impugnada fora dos
limites do litígio e, portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do sujeito
passivo de rediscuti-la no processo, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Portanto, não se conhece da parte que trata do parcelamento e do prazo para
regularização do débito impeditivo da opção pelo simples nacional.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727911/2019-87

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727911/2019-87

participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
As alegações apresentadas pela defesa acerca da crise econômica ou das
dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa não podem ser utilizadas como fundamento
para que se deixe de aplicar disposições legais vigentes, como essas transcritas acima. Nesse
sentido, importante destacar que a atuação da administração pública é regida pela legalidade nos
atos praticados, sendo vedada a aplicação de qualquer critério de caráter subjetivo, como
pretende a impugnante.
A impugnante argui que as disposições legais ofendem os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, a apreciação de tais
argumentos importariam na necessária análise da consonância das disposições legais acima
transcritas com as disposições constitucionais, o que é vedado a essa instância administrativa de
julgamento por força de expressa vedação normativa, constante nos artigos 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF.
Sobre o tema, é oportuno registrar que a atribuição dos julgadores na esfera
administrativa está limitada a afastar a aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do
ordenamento jurídico, exclusivamente nos casos elencados no §6o daquele dispositivo, ou seja,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727911/2019-87

quando já existente declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF,
ou quando a disposição legal fundamente crédito tributário objeto de:
- Dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;
- Súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
- Pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito administrativo, conforme preceitua a
Súmula02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
Assim, considerando-se que os valores ora combatidos encontram-se respaldados
em legislação válida e vigente, a análise de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade esbarra na
impossibilidade deste órgão julgador administrativo apreciar questões desta índole.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Conclusão
Ante o exposto, conheça-se parcialmente do Recurso Voluntario, para na parte
conhecida negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 68
DF CARF MF
Original